Tribunal: TJDFT
Processo: 0727292-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PERCENTUAL DE 5% FIXADO NA ORIGEM. MÍNIMO EXISTENCIAL PRESERVADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente a penhora sobre os rendimentos do executado, limitando-a ao percentual de 5% da remuneração mensal líquida, no curso de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de majoração do percentual de penhora sobre verbas salariais, à luz da jurisprudência que admite mitigação da impenhorabilidade, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora de parte dos rendimentos do devedor, inclusive para dívidas não alimentares, desde que demonstrada a impossibilidade de satisfação por outros meios e garantida a subsistência digna.
4. No caso concreto, o executado aufere remuneração mensal de R$ 5.599,22, e a penhora de 5% foi considerada proporcional e suficiente para garantir a efetividade da execução sem comprometer sua dignidade.
5. Não há elementos nos autos que autorizem a majoração do percentual conforme requerido pelo agravante sem comprometer a subsistência do agravado, sendo prudente a manutenção da medida adotada pelo juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Tese de julgamento: “A penhora de verbas salariais pode ser admitida em percentual razoável, desde que preservado o mínimo existencial do devedor e de sua família. A fixação de 5% sobre a remuneração mensal líquida revela-se proporcional e adequada, não havendo justificativa para majoração.”
DISPOSITIVOS LEGAIS RELEVANTES
· Constituição Federal: arts. 1o, III; 5o, LXXVIII; 7o, X.
· Código de Processo Civil: arts. 4o, 6o, 789, 805, 833, IV e §2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE APLICADA
· STJ, AgInt no AREsp 2.730.473/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/06/2025, DJE 16/06/2025.
· STJ, AgInt no AREsp 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 19/05/2025, DJE 26/05/2025.
· TJDFT, Acórdão 2017660, AI 0711041-77.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJE 16/07/2025.
· TJDFT, Acórdão 2017673, AI 0712669-04.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJE 15/07/2025.